Tribunal: CARF
Processo: 18363.720687/2013-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18363.720687/2013-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.446 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
MARIA RUTH BARROS VIRGOLINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
PAF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA
CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
durante o qual se mantém suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se a glosa da despesa que a contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização dos serviços e
dos dispêndios.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de prescrição suscitada e, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18363.720687/2013-72
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.446 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18363.720687/2013-72

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 52/55):
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2012, ano-calendário 2011,
formalizando a exigência de imposto suplementar de R$ 5.589,04, sujeito a multa de
ofício e juros de mora.
As infrações apuradas com as respectivas motivações foram:
- Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi (R$ 4.253,76);

-Dedução Indevida de Despesas Médicas (R$ 16.070,00);

Cientificado do lançamento em 09/08/2013 o autuado apresentou impugnação em
09/09/2013.
Pronunciou-se nos seguintes termos:
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.446 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18363.720687/2013-72

O processo foi então encaminhado à DRJ 04 para julgamento.
É resumidamente o relatório.
Ao apreciar o feito, a DRJ/04, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, para restabelecer a dedução indevida de previdência
privada/oficial, no valor total de R$ 4.069,76, e das despesas médicas, no valor de R$ 8.990,00,
reduzindo o imposto suplementar para R$ 2.544,86, mais os acréscimos legais.
Cientificada da decisão, em 15/01/2021 (fls. 61), a contribuinte, em 18/02/2021
(quinta-feira pós-carnaval), interpôs recurso voluntário parcial (fls. 65/69), insurgindo-se contra
a glosa da despesa médica paga à Clínica de Serviços Médicos e Odontológicos do Pará Ltda.,
no valor de R$ 8.500,00. Preliminarmente, alega a ocorrência da prescrição intercorrente, haja
vista que o julgamento da decisão de piso, do qual tomou ciência, não respeitou o prazo legal de
360 dias, previsto no art. 24 da Lei no 11.457/2007, sendo certo que a peça impugnatória foi
regularmente protocolizada em 09/09/2013, de modo que a próxima movimentação somente
ocorreu em 03/12/2016, tendo sido julgado somente em 23/09/2020, indo na contramão do ao
corolário lógico da razoável duração do processo administrativo. No mérito, alega que os recibos
apresentados estão em conformidade com a legislação de regência, constituindo-se em
documentos hábeis a comprovar a realização das despesas efetuadas, porquanto idôneos.
Contudo, traz aos autos em complemento a documentação já carreada, declaração emitida pela
prestadora dos serviços, descrevendo o tratamento prestado à contribuinte. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 70/72.
É o relatório.

Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.446 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18363.720687/2013-72

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Da Prescrição Intercorrente
Alega a Recorrente a ocorrência da prescrição intercorrente, haja vista que o
julgamento pela DRJ04, do qual tomou ciência em 15/01/2021, não respeitou o prazo legal de
360 dias, previsto no art. 24 da Lei no 11.457/2007, sendo certo que a peça impugnatória foi
regularmente protocolizada em 09/09/2013, operando-se na espécie a prescrição intercorrente.
Contudo, razão não lhe socorre, uma vez que o instituo da prescrição intercorrente,
em face do suposto longo trâmite processual, não se aplica ao processo administrativo fiscal.
Ademais, tal matéria já se encontra pacificada neste CARF, inclusive culminando com a edição
da Súmula no 11:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)

Portando, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica em litígio:
O litígio recai sobre a glosa da despesa paga à Clínica de Serviços Médicos e
Odontológicos do Pará Ltda., no valor de R$ 8.500,00, por falta de discriminação dos serviços
realizados, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do acatamento da aludida despesa declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal com, dentre outros
e em especial, com declaração emitida empresa contratada atestando e discriminando os
tratamentos e serviços prestados à Recorrente (fls. 71).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.446 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18363.720687/2013-72

passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
A declaração emitida pela Clínica de Serviços Médicos e Odontológicos do Pará
Ltda (fls. 71), aliado aos recibos por ela anteriormente fornecidos (fls. 11/16), comprovam a
ocorrência do tratamento médico submetido pela Recorrente, bem como a quitação dos serviços
no decorrer do ano de 2011, além de conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de
regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado acerca
da ausência de discriminação dos serviços prestados, razão pela qual, respaldado no conjunto
probatório produzido, afasto a glosa sobre a aludida despesa e torno insubsistente o crédito
tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de prescrição suscitada, e no mérito
DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para restabelecer a dedução da despesa médica, no
valor de R$ 8.500,00, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 79
DF CARF MF
Original